Tribunal: TJES
Processo: 5002762-36.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002762-36.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JECONIAS DE AVILA SILVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL
DO JURI
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5002762-36.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JECONIAS DE AVILA SILVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de

JECONIAS DE AVILA SILVEIRA
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora a
MM. JUIZ DE DIREITO DA
4ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
.

Segundo a inicial o paciente fora preso cautelarmente
em 18.08.2020 pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV e artigo 211 ambos do Código Penal.

Assevera
que a primeira audiência fora designada para o dia 24.05.2022, quando o paciente contará com mais de 02 (dois) anos de prisão cautelar.

Pondera, ainda, a ausência de justa causa para a persecução penal, apontando vários depoimentos testemunhais nos quais não é citado o nome do paciente.

Por fim, destaca a ausência dos requisitos legais para a prisão cautelar do paciente.

Requer, assim, seja concedida
a ordem
para que seja
o paciente posto em liberdade, aplicando-lhe eventualmente medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Decisão indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 02 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR
ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 500
2762-36.2022.8.08.0000

PACTE: JECONIAS DE AVILA SILVEIRA

IMPTE: DR. RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA (OAB/ES – 13.237
)

AUTORIDADE COATORA:
MM.
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
– ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de Habeas Corpus impetrado em favor de

JECONIAS DE AVILA SILVEIRA
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora a
MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
.

Segundo a inicial o paciente fora preso cautelarmente
em 18.08.2020 pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV e artigo 211 ambos do Código Penal.

Assevera
que a primeira audiência fora designada para o dia 24.05.2022, quando o paciente contará com mais de 02 (dois) anos de prisão cautelar.

Pondera, ainda, a ausência de justa causa para a persecução penal, apontando vários depoimentos testemunhais nos quais não é citado o nome do paciente.

Por fim, destaca a ausência dos requisitos legais para a prisão cautelar do paciente.

Requer, assim, seja concedida
a ordem
para que seja
o paciente posto em liberdade, aplicando-lhe eventualmente medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Prestando as informações de estilo, o nobre magistrado impetrado consigna o seguinte:

“... Com efeito, trata-se de ação penal instaurada em face de JECONIAS DE AVILA SILVEIRA e outros 09 (nove) acusados, denunciados pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e artigo 211, na forma do artigo 29, “caput”, todos do Código Penal, fatos ocorridos na data de 21/03/2020.

Na data de 10 de julho de 2020, a Autoridade Policial representou pela prisão temporária e busca e apreensão domiciliar em desfavor do paciente e outros acusados, tendo o Ministério Público opinado pelo deferimento dos pedidos na data de 13 de julho de 2020.

Este Juízo, na data de 14 de julho de 2020, proferiu decisão deferindo os pedidos contidos na representação policial, à exceção do decreto prisional em desfavor do acusado JECONIAS DE AVILA SILVEIRA.

O Inquérito Policial foi relatado na data de 31 de julho de 2020, tendo o Ministério Público oferecido denúncia no dia 10 de agosto de 2020, oportunidade em que requereu o decreto prisional em desfavor dos denunciados.

A denúncia foi recebida no dia 18 de agosto de 2020, oportunidade em que fora decretada a prisão preventiva do acusado JECONIAS DE AVILA SILVEIRA, bem como dos demais acusados.

As Defesas dos acusados Fernando Benevitz e Kety de Melo Nunes, formularam pedido de liberdade provisória.

Decisão proferida na data de 18 de setembro de 2020, oportunidade em que fora indeferido o pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa do acusado Kety de Melo Nunes, bem como mantidas as prisões preventivas e decreto prisional em desfavor dos demais acusados.

Os acusados JECONIAS DE AVILA SILVEIRA, ROGER PATRIC DA CONCEIÇÃO PIM, MARCOS VINICIUS SANTOS DE JESUS, VALDECI AMARAL, KETY DE MELO NUNES, FERNANDO BENEVITZ e FABIO DE PAULO BRITO foram citados pessoalmente.

A acusada KETY DE MELO NUNES e os acusados JECONIAS DE AVILA SILVEIRA, ROGER PATRIC DA CONCEIÇÃO PIM, MARCOS VINICIUS SANROS DE JESUS e FERNANDO BENEVITZ apresentaram resposta à acusação.

Já os acusados BERIG JUSTO DIAS e MAYCON DOUGLAS DE MIRANDA LEPPAUS, não foram localizados para serem citados pessoalmente (fl. 752 e fl. 757), motivo pelo qual, na data de 1º de fevereiro de 2021, determinei abertura de vista ao Ministério Público para manifestação. Quanto ao acusado THIAGO DIAS MESSIAS, este não restou citado pessoalmente por encontra-se preso, conforme informação constante na certidão de fl. 763, motivo pelo qual, na mesma oportunidade, determinei sua citação pessoal no estabelecimento prisional em que se encontrava custodiado.

Na data de 1º de fevereiro de 2021, proferi decisão analisando os pedidos de liberdade provisória formulados pelas defesas dos acusados KETY DE MELO NUNES, THIAGO DIAS MESSIAS, MARCOS VINICIUS SANTOS DE JESUS e FERNANDO BENEVITZ, bem como promovi a reavaliação periódica das prisões preventivas de todos os acusados, mantendo-as, e determinei diligências diversas, saneando o processo.

Na mesma oportunidade, prestei informações nos autos do Habeas Corpus nº 000141474-75.2021.8.08.0000 – TJES, impetrado em favor da acusada KETY DE MELO NUNES (fls. 773/774).

Na data de 29 de janeiro de 2021, fora comunicado a este Juízo o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do acusado MAYCON DOUGLAS DE MIRANDA LEPPAUS, o qual fora preso na data de 27 de novembro de 2020.

A Defesa do acusado VALDECI AMARAL apresentou resposta à acusação na data de 03 de fevereiro de 2021.

Na data de 17 de maio de 2021, a Defesa do acusado ROGER PATRIC DA CONCEIÇÃO PIM renunciou ao mandado que lhe fora outorgado.

Na data de 18 de maio de 2021, fora comunicado a este Juízo o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do acusado FÁBIO DE PAULO BRITO, o qual fora preso na referida data.

O acusado BERIG JUSTO DIAS constituiu advogado particular na data de 20 de maio de 2021 (fls. 817/818), Já o acusado FÁBIO DE PAULO BRITO, constituiu advogado particular na data de 25 de maio de 2021 (fls. 820/821).

Na data de 17 de junho de 2021, a Defesa do acusado THIAGO DIAS MESSIAS formulou pedido de revogação da sua prisão preventiva (fls. 826/828) e, na data de 29 de junho de 2021, a Defesa do acusado JECONIAS DE AVILA SILVEIRA, formulou requerimentos diversos (fl. 831).

Na data de 30 de junho de 2021, prestei informações nos autos do Habeas Corpus nº 0015691-26.2021.8.08.0000 – TJES, impetrado em favor de JECONIAS DE AVILA SILVEIRA (fls. 847/848).

Na mesma data, proferi decisão reavaliando a necessidade da custódia cautelar dos acusados FERNANDO BENEVITZ, KETY DE MELO NUNES, THIAGO DIAS MESSIAS, MARCOS VINICIUS SANTOS DE JESUS, JECONIAS DE AVILA SILVEIRA, ROGER PATRIC DA CONCEIÇÃO PIM, VALDECI AMARAL, FABIO DE PAULO BRITO e MAYCON DOUGLAS DE MIRANDA, mantendo-as bem como mantive o decreto prisional em desfavor do acusado BERIG JUSTO DIAS. Determinei, ainda, diversas diligências, saneando o processo.

O acusado MAYCON DOUGLAS DE MIRANDA LEPPAUS foi citado pessoalmente na data de 08 de julho de 2021 (fls. 859/860).

Na data de 26 de julho de 2021, a defesa do acusado VALDECI AMARAL formulou pedido de liberdade provisória.

O acusado THIAGO DIAS MESSIAS foi citado pessoalmente na data de 18 de maio de 2021 (fl. 961/v).

Ouvido, o Ministério Público requereu a manutenção da prisão preventiva dos acusados VALDECI AMARAL, JECONIAS DE AVILA SILVEIRA e THIAGO DIAS MESSIAS. Na mesma oportunidade, se manifestou acerca das respostas à acusação apresentadas pelas Defesas dos acusados VALDECI AMARAL e JECONIAS DE AVILA SILVEIRA.

Na data de 18 de agosto de 2021, o acusado BERIG JUSTO DIAS constituiu Advogado particular (fl. 970).

Os acusados FÁBIO DE PAULO BRITO, THIAGO MESSIAS e MAYCON DOUGLAS DE MIRANDA LEPPAUS, apresentaram resposta à acusação na data de 10 de setembro de 2021.

A Defesa do acusado VALDECI AMARAL opôs embargos de declaração em face da decisão que indeferiu o pedido de liberdade deste, na data de 31 de agosto de 2021.

Na data de 16 de setembro de 2021, prestei informações nos autos do Habeas Corpus nº 0022181-64.2021.8.08.0000 – TJES, impetrado em favor do acusado FERNANDO BENEVITZ (fls. 1.013/1.015).

Na mesma data, proferi despacho determinando a intimação da Defesa constituída pelo acusado BERIG JUSTO DIAS para apresentar resposta à acusação, no prazo de lei.

O acusado BERIG JUSTO DIAS apresentou resposta à acusação na data de 13 de outubro de 2021.

Na data de 21 de outubro de 2021, o acusado JECONIAS DE AVILA SILVEIRA constituiu Advogado particular (fls. 1.023/1/024).

O acusado BERIG JUSTO DIAS foi citado pessoalmente na data de 31 de agosto de 2021 (fls. 1.026/1.027).

Manifestação ministerial datada de 06 de dezembro de 2021, oportunidade em que pugnou pelo indeferimento dos pedidos de liberdade formulados pelos acusados FÁBIO DE PAULO BRITO, THIAGO DIAS MESSIAS, MAYCON DOUGLAS DE MIRANDA LEPPAUS e BERIG JUSTO DIAS, bem como se manifestou acerca das respostas à acusação apresentadas por estes (fls. 1.032/1.034).

Decisão proferida na data de 16 de dezembro de 2021, oportunidade em que foram analisados os pedidos de liberdade provisória formulados pelas defesas dos acusados FÁBIO DE PAULO BRITO, THIAGO DIAS MESSIAS, MAYCON DOUGLAS DE MIRANDA LEPPAUS e BERIG JUSTO DIAS, indeferindo-as, bem como procedi a reavaliação periódica das prisões preventivas dos demais acusados, mantendo-as, e designei audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de maio de 2022, às 13:00 horas.

Na data de 03 de fevereiro de 2022, o acusado FERNANDO BENEVITZ junto aos autos substabelecimento (fls. 1.043/1.044).

A Defesa do acusado BERIG JUSTO DIAS, na data de 29 de março de 2022, renunciou ao mandato que lhe fora outorgado por este.

Decisão proferida na data de 31 de março de 2022, oportunidade em que determinei a intimação pessoal do acusado BERIG JUSTO DIAS para ciência da renúncia do seu advogado, bem como

procedi a reavaliação periódica das prisões preventivas dos acusados, mantendo-as.

Os autos encontram-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24 de maio de 2022, às 13:00 horas, e foram levados à conclusão, face o pedido de informações ora em análise.

Por fim, registro que o presente feio tramita em desfavor de 10 (dez) acusados, os quais se encontram custodiados, bem como são patrocinados por Defesas distintas.

Diante das informações acima, nota-se que o presente feito é complexo, com 10 acusados presos e Defesas distintas, contando com diversos pedidos de liberdade provisória, pedidos de informação em Habeas Corpus, dentre outros.

Esperando haver prestado informações suficientes, de modo a permitir o perfeito convencimento de Vossa Excelência, e colocando-me, desde já, à inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos, renovo meus protestos de estima e consideração...”

Pois bem.

Primeiramente, em relação ao alegado excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, observa pelas informações prestadas que tal situação não ocorre.

Como foi possível verificar o feito em questão apresenta alta complexidade, de forma que o douto magistrado de primeiro, muito embora a alta pluralidade de réus com patronos distintos, vem empreendendo esforços para o devido andamento processual.

Não se pode olvidar que os prazos processuais previstos pelo Código de Processo Penal não podem ser vistos de forma rígida, devendo estes serem sempre avaliados conforme a peculiaridade de cada caso.

No feito em questão observo, inclusive por meio de consulta ao andamento processual da ação penal nº 0006410-44.2020.8.08.0012, que a audiência designada para o dia 24 de maio de 2022, fora devidamente realizada sendo designada audiência de continuação para o dia 13 de agosto de 2022.

No tocante a alegação de ausência de justa causa para deflagração da ação penal, na sustentação de que não há elementos probatórios que apontem ser o paciente envolvido na empreitada criminosa, tenho que tal questão não comporta ser avaliada na exígua via do Habeas Corpus.

Há que se destacar que o rito sumaríssimo do Habeas Corpus não comporta dilação probatória ou a análise aprofundada de provas, razão pela qual havendo indícios mínimos de autoria e materialidade, como destacado na denúncia, a alegação de ausência de justa causa para deflagração da ação penal deve ser rejeitada.

No que diz respeito a necessidade da prisão cautelar do paciente, observa-se que o crime em questão além de ser classificado com hediondo, envolveu significativo número de pessoas, bem como eventual organização criminosa que tem o paciente como suposto líder, o qual ordenou a execução da vítima mesmo recolhido dentro do Presídio de Segurança Máxima, situação esta que evidencia a necessidade de sua custódia cautelar como forma de resguardo da ordem pública.

Nesse sentido, tem-se o parecer do douto Procurador de Justiça Adonias Zam:

“... Denota-se que a mesma fora justificada nos moldes do art. 312 e 313, I, ambos do CPP, notadamente como garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos crimes praticados, sobretudo, o modus operandi, e presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como assegurar a instrução processual, além do Paciente responder outras ações penais, inclusive quando ordenou o assassinato de Cristiano encontrava-se custodiado na Penitenciária de Segurança Máxima...”

Por fim,
registro que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Com estas considerações, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – FEITO DE ALTA COMPLEXIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – NÃO CONFIGURADA - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR - DEMONSTRADA
- INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
ORDEM DENEGADA
.

1. Não há que se falar em excesso de prazo na custódia cautelar, quando o feito em questão apresenta alta complexidade, contando com 10 (dez) réus com defesas distintas. Além disso, observa-se que o douto magistrado de primeiro grau vem conduzindo o feito de forma diligente, não havendo qualquer desídia que possa configurar eventual constrangimento ilegal.

3. O exíguo rito do Habeas Corpus não comporta profunda discussão de provas, razão pela qual havendo indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, deve ser rejeitada a alegação de ausência de justa causa.

3. Restando devidamente demonstrada a necessidade da custódia cautelar do réu, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, por conveniência da instrução criminal e pela necessidade de garantia da ordem pública, não há que se falar em ilegalidade da medida constritiva.

4. Uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

5.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.